Tribunal: TJMT
Processo: 1001722-07.2021.8.11.0011
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-30
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
VIDE ACÓRDÃO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001722-07.2021.8.11.0011
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Liminar]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0100-02 (RECORRENTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), DANILO MAXIMO OLIVEIRA 06979621130 - CNPJ: 34.854.251/0001-55 (RECORRIDO), EMERSON RODRIGUES DA SILVA - CPF: 814.280.491-34 (ADVOGADO), MARCIO JOSE DA SILVA - CPF: 842.856.991-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1001722-07.2021.8.11.0011

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Mirassol D’Oeste

Parte Recorrente(s):
Banco Bradesco S/A

Parte Recorrida(s):
Danilo Maximo Oliveira

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
30/08/2022

Ordem na pauta:
66

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – FRAUDE BANCÁRIA – MÁQUINA DE CARTÃO - FORTUITO INTERNO – SÚMULA 479 DO STJ – TEORIA DO RISCO DA ATIVIDADE - RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA – DANOS MORAIS CONFIGURADOS –
I
NDENIZAÇÃO FIXADA EM R$ 6.000,00 – VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

As instituições financeiras respondem objetivamente pela falha na prestação do serviço decorrente de fortuito interno, inclusive aos relativos às fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (Súmula 479 do STJ).

Aplica-se ao presente caso a teoria do risco do empreendido, de modo que o consumidor faz jus ao recebimento de indenização por danos morais.

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso Inominado interposto pelo banco requerido ante sentença em ação indenizatória que, julgando procedentes os pedidos iniciais, reconheceu que o autor não contratou os serviços da instituição financeira, no que concerne ao fornecimento de máquina de cartão de crédito, e, consequentemente fixou indenização pelos danos morais sofridos.

Alega o autor que é microempreendedor individual e que se dirigiu até a agência bancária que realiza suas movimentações a fim de solicitar uma máquina de cartão vinculada a sua conta.

Afirma que fora informado de já havia uma máquina de cartão vinculada a uma conta em seu CNPJ, motivo pelo qual buscou informações e constatou que de fato havia sido vítima de fraude, tendo em vista que, sem sua autorização, o requerido havia aberto uma conta em seu nome.

Em sede de contestação, a demandada alegou ausência de fato ensejador dos danos morais pleiteados, inexistência de ato ilícito, requerendo a improcedência da ação.

O recorrente defende a ausência dos requisitos da obrigação de indenizar, alegando tratar-se de meros aborrecimentos, pleiteando a improcedência dos pedidos iniciais, e, subsidiariamente, a redução do
quantum
indenizatório de R$ 6.000,00 (seis mil reais).

Contrarrazões apresentadas no id. 118704637.

É o relatório.

VOTO

Eminentes Pares,

A controvérsia dos autos se encontra na existência ou não de falha na prestação do serviço ofertado pela instituição financeira no âmbito do fornecimento de serviços – máquina de cartão de crédito - sem a solicitação do consumidor.

De início, destaco que a sentença recorrida não merece reforma, aplicando-se ao presente caso a Teoria do Risco do empreendimento, uma vez que pelo fato de o banco recorrente exercer atividade que visa lucro, deve suportar o risco no momento em que fornece seus serviços, independente de culpa, nos termos do que dispõe o art. 14 do CDC.

A falha na prestação dos serviços oferecidos pelo banco recorrente ficou devidamente demonstrada, pois fora aberta conta e fornecida máquina de cartão de crédito, sem qualquer autorização e/ou solicitação por parte do consumidor.

Ademais, importante frisar que em que pese o banco alegar que não houve ato ilícito, não trouxe aos autos, a tempo e modo devidos, qualquer contrato ou documento hábil a fim de atestar a regularidade dos serviços que o autor alega desconhecer.

O cerne deste caso, portanto, é a vulnerabilidade do sistema interno de controle da instituição financeira, que não detectou a contratação fraudulenta, que deveria servir de alerta para que o banco agisse com a cautela e dever de segurança esperados de uma empresa de seu porte e responsabilidade.

Somando-se a isso, a Súmula 479 do e. STJ preconiza que “
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Logo, como a falha na prestação do serviço ficou devidamente demostrada, os aborrecimentos, frustrações e receios sofridos pelo autor, ora recorrido, são passíveis de indenização por dano por dano moral.

Neste caso, vale destacar, trata-se de dano moral
in re ipsa
, o qual está vinculado à própria existência do fato ilícito, cujos resultados causadores de ofensa moral à pessoa são presumidos, independendo, portanto, de prova, conforme entendimento jurisprudencial abaixo, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – FRAUDE BANCÁRIA – USO DOS DADOS PESSOAIS DA AUTORA E DOCUMENTOS FALSIFICADOS PARA CONTRATAÇÃO DE CARTÕES DE CRÉDITO –
FORTUITO INTERNO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO BANCÁRIO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO – DEVER DE INDENIZAR – DANOS MORAIS CONFIGURADOS –
NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – INDENIZAÇÃO FIXADA EM R$ 10 MIL - VALOR EXACERBADO – REDUÇÃO – SENTENÇA MODIFICADA NESTE ASPECTO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno. Inteligência da Súmula no 479 do STJ.
(...) (N.U 1016059-62.2020.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/06/2021, Publicado no DJE 08/07/2021).

Cabível, portanto, a condenação por danos morais, o montante de R$ 6.000,00 (seis mil reais) arbitrado pelo juízo
a quo
não comporta reforma, porquanto adequando ao caso concreto e aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

Pelo exposto,
conheço
do presente recurso, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito,
nego-lhe
provimento, mantendo os termos da sentença recorrida.

Por consequência,
condeno
a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes ora fixados em 20% sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei n. 9.099/95).

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/08/2022